Tribunal: STF
Processo: Rcl 73291
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000765-56.2017.5.05.0342, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 10.6.2017, Elias Bento dos Santos ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0000765-56.2017.5.05.0342 contra a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, objetivando a condenação da ré ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (e-doc. 3).



    Explicou que a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, “em reconhecida ilegalidade, pretendeu transmudar o regime jurídico de seus servidores Celetistas, automaticamente, para o regime jurídico para Estatutário, violando e solapando as normas básicas do Texto Maior, apenas com o fito de criar uma situação artificial, prejudicando os seus servidores e não proceder o recolhimento do FGTS” (fl. 3, e-doc. 3).



    A ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Juazeiro/BA (e-doc. 4).



    Em 9.7.2019, ao examinar os recursos ordinários interpostos pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa e por Elias Bento dos Santos, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região decidiu:



    “FUNASA-POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIMES. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90. A transmutação dos regimes celetista para estatutário no caso decorreu de Lei Federal, a Lei 8.112/90, não havendo como falar-se em ilegalidade. Aliás, isto seria altamente contraditório, uma vez que não pode ser ilegal o que está determinado em lei e a mudança que se fez no status do empregado público visou adequar a sua situação à previsão do artigo 39 da Constituição Federal/88 que instituiu o Regime Jurídico único na administração pública" (fl. 1,e-doc. 5). 



    Contra essa decisão Elias Bento dos Santos interpôs recurso de revista, inadmitido, pelo que interpôs agravo de instrumento.



    Em 22.9.9.2020, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 765-56.2017.5.05.0342 deu provimento ao recurso de revista de Elias Bento dos Santos, para “restabelecer a sentença e determinar o retorno dos autos ao e. TRT a fim de que prossiga no exame dos demais temas veiculados nos recursos ordinários das partes” (fl. 8, e-doc. 11).



    Em 16.12.2020, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interposto pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO TST. O Pleno deste Tribunal decidiu, no ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, em 21/8/2017, que somente os servidores estabilizados vinculados à CLT, contratados sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 ficam vinculados ao regime estatutário com a superveniência de lei instituindo regime administrativo. Nesse contexto, não sendo o presente caso de servidor celetista estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT, uma vez que a parte reclamante fora contratada em 1985, ou seja, em prazo não superior aos cinco anos anteriores à Carta de 1988, a posterior instituição de regime jurídico único no âmbito do ente público contratante não possui o condão de acarretar a automática transposição do regime celetista para o estatutário. Precedentes. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 13).



    Em 24.3.2021, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. Não havendo, no acórdão embargado, nenhum dos vícios previstos nos 
arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (e-doc. 14). 



    A Fundação Nacional de Saúde – Funasa interpôs recurso extraordinário, em 31.3.2021 (e-doc. 6), inadmitido, em 19.12.2023, pelos seguintes fundamentos:



    “Em que pese às alegações trazidas, oportuno observar que a delimitação do acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do feito, é no sentido de que a parte fora admitida pela Administração Pública antes da vigência da CF/88, mas posteriormente a 5/10/1983, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, o que impossibilita a sua transmudação automática de regime jurídico, pois não estabilizada nos termos do 
art. 19 do ADCT. Nesse sentido, tendo havido, apenas, uma única relação celetista, sem solução de continuidade, consignou não haver se falar na prescrição bienal. 



    O Supremo Tribunal Federal, no exame do Tema 853 (ARE 906491), fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.’ 



    Concluiu a Suprema Corte, no referido julgamento, que, sendo incontroverso o ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público, ‘hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário’, o advento do regime jurídico único no âmbito do estado reclamado ‘não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o poder público’. Consignou, assim, que ‘é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista’, afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação – como marco para a contagem do prazo – não reconhecida. 



    Desse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito, não contraria a tese fixada no Tema 928 (haja vista a ausência de transposição de regime), estando em conformidade com a tese de repercussão geral fixada no ARE 906491 (Tema 853), sendo, pois, imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, à luz do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem, após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (e-doc. 7).



    Contra essa decisão a Fundação Nacional de Saúde – Funasa interpôs agravo (e-doc. 8), ao qual o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento, nos termos seguintes:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que ‘é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista’, afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (e-doc. 9).



    Opostos embargos de declaração, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou-os, em 7.10.2024:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 1.022 DO CPC/15 E 897-A DA CLT. A inexistência no v. julgado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos exatos termos dos arts. 1.022 do CPC e 897-A da CLT, conduz à rejeição dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 10).



    3. A reclamante ressalta cuidar-se, “na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do 
art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fl. 2).



    Explica que, “na Corte Superior Trabalhista, em decisão monocrática, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único” (fl. 2).



    Acrescenta que “apresentou o competente agravo interno dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho alegando violação patente ao art. 243 da Lei 
nº 8.112/90 e ao art. 39 da Constituição Federal tendo em vista a desconformidade do julgado com precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho” (fl. 2).



    Informa que “o agravo interno foi igualmente desprovido pelo Egrégio TST”  (fl. 2).



    Argumenta que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90” (fl. 3).



    Alega que, “não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – 
Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (fl. 3).



    Requer medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário; 3. a notificação da autoridade reclamada para, querendo, prestar informações” (fl. 17).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000765-56.2017.5.05.0342 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da 
Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista 
n. 0000765-56.2017.5.05.0342, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido o ato prolatado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    7. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e 
fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, 
compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. 



    (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria em discussão na Justiça trabalhista.



    Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, no julgamento da Reclamação n. 31.026-AgR, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    No mesmo sentido, decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA 
DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000765-56.2017.5.05.0342 e determino a remessa dos autos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora